Tribunal: TJSP
Processo: 0001156-21.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001156-21.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante JORGE
LUIZ DE ALMEIDA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo-se a r. sentença por ser próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
2
VOTO no 28.470
APELAÇÃO no 0001156-21.2017.8.26.0586
COMARCA: São Roque 1a Vara Criminal
Apelante: JORGE LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Interessados: Felipe Alves dos Santos (trânsito em julgado às fls. 829)
Charles de Sousa Silva (desmembrado)
Associação para o tráfico Recurso defensivo buscando,
preliminarmente, o reconhecimento de litispendência e, no
mérito, a absolvição por insuficiência probatória Preliminar
afastada
Inexistência de litispendência
Processos
criminais que tratam de fatos diversos, com capitulações
jurídicas diferenciadas, sem qualquer similitude a justificar a
alegação No mérito, condenação pelo delito de associação
para o tráfico calcada em provas isentas e incriminadoras
Prova oral e interceptações telefônicas convergentes e
harmônicas Apelante e corréu que integravam a associação,
com estabilidade, permanência e funções delimitadas Pena
e regime fixados com critério, atendendo aos parâmetros da
suficiência e da reprovabilidade Exasperação da pena base
bem justificada nas circunstâncias do caso concreto e na
personalidade do apelante – Reconhecimento da agravante do
art. 62, inciso I, do Código Penal escorreita, dada a posição
de liderança do recorrente
Redução proporcional pela
incidência das atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa
Descabimento da resposta penal
substitutiva Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 746/763, o qual se
adota, acrescenta-se que os réus JORGE LUIZ ALMEIDA DOS
SANTOS e FELIPE ALVES DOS SANTOS foram condenados como
incursos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, respectivamente, às penas
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no mínimo legal,
e de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa,
diárias no piso, tendo sido negado o apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu Jorge, buscando o
reconhecimento de bis in idem entre os fatos tratados nestes autos e no
processo-crime n. 1500788-92.2017.8.26.0567, bem como a absolvição
por insuficiência probatória (fls. 864/866).
A r. sentença transitou em julgado quanto ao réu Felipe
às fls. 829.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 891/899).
É o relatório.
Preliminarmente, o pleito em que a i. defesa de Jorge
menciona bis in idem, seguindo a melhor técnica, deve ser entendido
como pedido de reconhecimento de litispendência entre o presente caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
4
e o processo-crime n. 1500788-92.2017.8.26.0567.
Ocorre que, como bem mencionado pelo d. magistrado
a quo, a presente ação penal trata exclusivamente do delito de
associação para o tráfico de drogas, enquanto o processo-crime n.
1500788-92.2017.8.26.0567 apura os crimes de tráfico de drogas e de
porte de arma de fogo, pelo que sequer há identidade de objetos, ficando
rechaçada a preliminar de litispendência.
No mérito, a r. sentença monocrática, merece ser
mantida por seus próprios fundamentos, já que bem analisou as provas
carreadas aos autos, sendo certas a autoria e a materialidade delitiva.
Isso porque, a prova colhida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, dando a certeza de que os réus
praticaram a conduta na forma narrada na peça incoativa.
Com efeito, os policiais civis e a autoridade policial
que presidiu as investigações descreveram, em juízo, a estrutura da
associação para o tráfico descoberta, assim como corroboraram o teor
das interceptações telefônicas. Senão, vejamos.
O policial Raphael, em juízo, relatou que foram
recebidas diversas denúncias de tráfico de drogas na “biqueira” da linha
no trem, no Jardim Conceição, próximo ao bairro Goianã. Por essa
razão, passaram a investigar os fatos e a fazer diligências, apurando que
Felipe, vulgo “Chupim” e “Neguinho”, era o responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
5
abastecimento do local. Autorizada e iniciada a interceptação telefônica,
constataram que era ele quem gerenciava o ponto de traficância e
descobriram seu endereço de residência, ao qual se dirigiram, mas Felipe
se evadiu na ocasião. Feita a vistoria do local, encontraram 3kg de
entorpecentes variados maconha, cocaína e crack e anotações do
tráfico, escondidos sob o piso da casa. Ainda através das escutas,
descobriram o envolvimento também de Jorge, vulgo “Jorginho”, e de
Charles, conhecido como “Charlinho”, na traficância, e um
organograma usado pelos acusados, do qual se extrai que Jorge era o
tesoureiro e ficava na região de Cotia, onde recebia entorpecentes e
liberava para que Charles os trouxesse para São Roque. Então, este
realizava o transporte e entregava a Felipe, que lhe dava o lucro da
mercancia. De posse do dinheiro, Charles o entregava a Jorge, mas não
foi possível traçar o que ele fazia com as arrecadações, tendo sido
constatado, contudo, o envolvimento estrito e organizado entre os três.
Nos cumprimentos dos mandados de prisão, Felipe e Charles se
evadiram. De outro lado, o mandado expedido em face de Jorge foi
cumprido na casa de seus pais, em um condomínio de Cotia,
oportunidade em que ele foi preso e apreendidos um veículo da marca
BMW e uma pistola sem registro. Com ele, ainda encontraram poucas
porções de drogas, já que não era responsável pelo armazenamento, mas
apenas pela distribuição de “mercadoria” e concentração do lucro.
Ouvido perante a autoridade policial, Jorge confessou os fatos, tendo
negado apenas seu envolvimento com o “PCC”. Ainda, esclareceu que
se utilizaram de viaturas descaracterizadas nas diligências, mas Charles e
Jorge passaram as placas para Felipe e recomendaram que ele ficasse
alerta e destruísse os chips telefônicos que utilizava. Sobre Gedeval,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
6
esclareceu que ele é pedreiro e foi o responsável pela elaboração de
“cofres” subterrâneos nas “biqueiras”, já que os acusados escondiam as
drogas sob o piso. Sua identificação foi fundamental para a apreensão de
entorpecentes, pois foi ele quem esclareceu ter feito os serviços, por três
vezes, sob ameaça.
No mesmo sentido foi o depoimento do delegado de
polícia responsável pelo caso, Dr. Manoel, o qual apenas acrescentou
que Jorge tinha posição de liderança com relação aos demais, sendo o
responsável por toda a célula, bem como ele era ligado ao “PCC” e
atuante no crime organizado.
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
7
(HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Sob o crivo do contraditório judicial, Felipe negou as
imputações e disse não conhecer os corréus, em versão pouco crível e
desprovida de lastro probatório; enquanto Jorge permaneceu silente.
De outro lado, ainda no calor dos acontecimentos,
Jorge confessou integrar associação para o tráfico de drogas junto aos
corréus, os quais estavam em posição inferior à dele, que era tesoureiro.
Charles levava as drogas para São Roque e Felipe gerenciava a
“biqueira” e entregava o lucro ao primeiro. O montante arrecadado na
região era entregue a ele, que então repassava a “formiga” ou
“gafanhoto”, que não quis identificar, assim como não quis confirmar a
participação no “PCC” (fls. 65/66).
Sabe-se que a confissão, ainda que extrajudicial, pode
interferir na prova produzida sob o crivo do contraditório, quando em
consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “[...] é por demais razoável que ao magistrado
caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430)”. (Curso de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
8
Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, p.414).
Não bastasse isso, pela degravação de parte das
interceptações telefônicas é evidente o envolvimento do apelante e do
corréu no crime, estando associados para a mercancia de drogas, de
forma intensa e constante, haja vista as inúmeras negociações feitas por
telefone.
Salta aos olhos, inclusive, que Felipe foi avisado por
Jorge sobre a viatura policial descaracterizada que rondava sua casa em
Cotia, para quem passou o modelo do veículo e os números de suas
placas, para que ficasse de sobreaviso, assim como instruiu que
destruísse o chip de telefonia celular.
Não é demais lembrar que os telefones interceptados
foram apreendidos pela polícia, junto com os réus, o que reforça a
identidade deles e o fato de serem os interlocutores das escutas.
Do acervo probatório, igualmente, ficou evidente a
divisão de tarefas entre os réus e a permanência na mercancia ilícita.
Jorge,
em
posição
de
destaque,
entregava
os
entorpecentes a Charles, que os levava a São Roque, local em que fazia a
distribuição e arrecadava o dinheiro de vendas, para entregar ao seu
superior. Nesta mesma cidade, Felipe gerenciava a “biqueira” da linha
do trem, onde vendia as drogas que recebia de Charles, a quem entregava
o lucro, posteriormente levado a Jorge. Isso em ciclos continuados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
9
repetidos.
Desse modo, está presente o dolo específico de
associarem-se de forma estável, haja vista a existência de provas nesse
sentido. O crime está bem tipificado e comprovado, não havendo se falar
em absolvição.
A pena foi aplicada com critério, não comportando
reparo.
Na primeira fase, a pena base de Jorge se distanciou do
mínimo legal, na metade, de forma acertada, já que ele detinha o controle
financeiro da associação para o tráfico e era fundamental para o
funcionamento da engrenagem criminosa.
Não bastasse, como bem pontuado na r. sentença, Jorge
ostenta “péssima conduta social, somada à habitualidade criminosa, já que
possui diversas condenações, não possuindo labor formal, e dedicando-se à
criminalidade como meio de vida” (fls. 759).
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 62,
inciso I, do Código Penal, vez que ocupava posição de liderança quanto
aos corréus, com repasse de drogas e recebimento do dinheiro
arrecadado por eles. Mantinha-se longe da mercancia varejista, delegada
a Felipe. Sequer mantinha entorpecentes estocados, repassando-os
rapidamente a Charles, de modo a se blindar do alcance da Justiça,
justificado, assim, o agravamento da pena na terça parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
10
Então, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão
e da menoridade relativa, a pena foi reduzida de 1⁄4 (um quarto).
À míngua de outras causas modificativas, a pena foi
convertida em definitiva.
O regime inicial fechado é o mais adequado a ambos
os réus, por ser único que se mostra em sintonia com os parâmetros da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa praticada,
considerando a gravidade do crime de associação para a prática do
crime de tráfico de drogas, que enseja a aplicação, inicialmente, de um
regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esses
tipos de delitos.
Frise-se que o apelante, de forma ousada e com total
desrespeito e desprezo pela ordem pública e pela Justiça, se associou aos
corréus para praticar o comércio ilícito de entorpecentes, vendendo
constantemente cocaína, crack e maconha, com estrutura organizada no
seio familiar, atingindo ao menos duas cidades do interior de São Paulo
(Cotia e São Roque), com finalidade de atingir um grande número de
pessoas, ocasionando verdadeira perturbação social com as suas
condutas, reforçando-se ainda mais a necessidade da fixação do regime
inicial fechado.
Diante disso, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça afirma que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
11
Apelação Criminal. Associação ao tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença
pela ilegalidade das interceptações telefônicas. No mérito requer a
absolvição pela fragilidade probatória ou pela ausência de
comprovação de vínculo associativo estável. Subsidiariamente
almeja o reconhecimento da tentativa e a atenuação da reprimenda,
substituindo-se a carcerária por restritivas de direitos. Preliminar
rejeitada. Interceptações telefônicas devidamente autorizadas por
Juiz competente. Desnecessidade de perícia de voz e de degravação
de toda a interceptação telefônica. Matéria pacificada nas cortes
Superiores. Mérito. Incabível a absolvição. Materialidade e autoria
comprovadas. Diálogos dos Réus acerca da compra e venda de
drogas interceptados. Apesar da linguagem cifrada dos agentes,
possível extrair o conteúdo ilícito das conversas. Associação para o
tráfico de drogas configurada. Ajuste de vontades estável e
permanente demonstrado. Assim como o tráfico de drogas, a
associação não admite tentativa. Condenação de rigor. Penas
comportam reparo. Majoração da pena base equivocada. Tráfico
interestadual é causa de aumento de pena, a ser considerada apenas
na terceira fase da dosimetria. Condenação por delito posterior aos
fatos objeto do presente recurso não pode ser utilizada como maus
antecedentes. Regime fechado deve ser mantido. Indivíduo que
participa ou se associa ao narcotráfico, revela extrema
periculosidade. Por tais motivos, incabível a substituição da
carcerária por restritivas de direitos. Recurso provido em parte.
(TJSP. Apelação 0002080-47.2007.8.26.0177; Relator (a): Carlos
Monnerat; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2017
grifei).
Por fim, em que pese a conversão da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-21.2017.8.26.0586 -Voto no 28.470
12
liberdade por penas restritivas de direito não ser vedada para a
associação para o tráfico, em face da edição da Resolução no 5, de 2012,
do Senado Federal, o apelante não preenche os requisitos previstos no
art. 44 do Código Penal, de modo que não faz jus à substituição das
penas corporais por alternativas.
Extrai-se dos autos que sua personalidade é deturpada,
assim como a daqueles que enveredam para a prática do crime tráfico
ilícito de entorpecentes ou se associa para tal, além de que sua conduta
social, violadora da ordem pública instaurada, atenta à saúde pública,
provocando prejuízo incalculável, de modo que o benefício se mostra
insuficiente e tornaria a pena inócua.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por ser próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator